Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em obscuridade, haja vista o embargante não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que teria cumprido integralmente com o contrato e suas disposições legais, respeitando os princípios da ética e da boa-fé.
3. Sem razão, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório produzido, alcançando-se a conclusão da existência da responsabilidade civil da empresa ré/embargante ao caso concreto, conforme bem fundamentado no item 2 do acórdão embargado.
4. Assim, na presente hipótese, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, do FONAJE).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.